Tribunal: TJMT
Processo: 1030244-61.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030244-61.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KATIA HERONDINA BOFF SLOVINSKI BELGROVICZ - CPF: 026.274.531-30 (EMBARGADO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA MICROGRÁFICA DE MOHS – REALIZAÇÃO FORA DA REDE CREDENCIADA – INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA LOCALIDADE – DEVER DE REEMBOLSO CONFIGURADO LIMITADO AO VALOR DA TABELA -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1030244-61.2023.8.11.0015

EMBARGANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: KATIA HERONINA BOFF SLOVINSKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra acórdão desta Câmara (Id.349713375), que à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, apenas para determinar que o reembolso

deve ser limitado aos valores da tabela praticada pela operadora para o mesmo procedimento em sua rede credenciada, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, mantendo os demais termos da sentença.

Inconformada, a embargante sustenta em suas razões que o acórdão foi omisso ao desconsiderar que a parte autora/embargada sequer comprovou ter solicitado a realização do procedimento à operadora.

Alega que não houve qualquer contato, indeferimento ou negativa que justificasse o custeio do tratamento em caráter particular, concluindo que a beneficiária buscou a clínica não credenciada por mera liberalidade.

Sustenta que a legislação determina que a situação de urgência ou emergência deve ser expressamente declarada pelo médico assistente, não podendo ser presumida.

Aduz que os laudos e documentos médicos anexados aos autos não contêm tal declaração. Critica o acórdão por flexibilizar o conceito legal de urgência ao afastar a necessidade de demonstração de risco iminente de morte.

Argumenta que o reembolso (mesmo que limitado à tabela) é medida excepcional e exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos fixados em lei: (a) situação de urgência/emergência
e
(b) impossibilidade de utilização dos serviços próprios ou credenciados.

Afirma que, como não houve sequer tentativa de solicitação administrativa do procedimento, a impossibilidade de uso da rede não restou configurada.

Defende que o ordenamento jurídico preconiza, como regra geral, que os atendimentos ocorram na rede credenciada ou referenciada disponibilizada pelo plano, sendo o reembolso uma hipótese estritamente excepcional (que exige a prova cabal dos requisitos legais não demonstrados nos autos).

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas (Id. 350938863).

A parte embargada não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA MICROGRÁFICA DE MOHS – REALIZAÇÃO FORA DA REDE CREDENCIADA – INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA LOCALIDADE – DEVER DE REEMBOLSO CONFIGURADO – ART. 12, VI, DA LEI No 9.656/98 – LIMITAÇÃO AOS VALORES CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA – MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico prescrito e a inexistência, na localidade, de profissional credenciado apto à realização da técnica indicada, revela-se legítimo o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário fora da rede conveniada.

Nos termos do art. 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98, o reembolso, nas hipóteses excepcionais de atendimento fora da rede, deve observar os limites das obrigações contratuais e os valores praticados pela operadora, salvo demonstração de abusividade, inexistente no caso concreto”.

Para tanto, conforme relatado, a Unimed Norte do Mato Grosso opõe os presentes embargos declaratórios sob a alegação de omissão no acórdão, argumentando que a Turma Julgadora não teria se manifestado sobre a ausência de solicitação administrativa prévia, sobre a falta de comprovação de urgência/emergência nos moldes do art. 35-C da Lei 9.656/98, e sobre a inobservância dos requisitos cumulativos do art. 12, VI, da referida lei.

No caso em apreço, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada. A decisão colegiada foi clara, coerente e devidamente fundamentada, tendo enfrentado as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

O acórdão foi categórico ao fundamentar que o dever de reembolso (limitado à tabela do plano) decorreu da comprovada inexistência de profissional habilitado na rede credenciada da localidade para a realização da "Cirurgia Micrográfica de Mohs", procedimento este de necessidade inquestionável para a saúde da paciente.

Ora, ao reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da operadora — consistente na ausência de especialista credenciado para o procedimento — o Colegiado formou sua convicção de que o custeio/reembolso fora da rede era medida de rigor.

Sendo incontroversa a falta de profissional apto na rede (fato constitutivo do direito da autora), a alegação de que faltou "solicitação administrativa formal" ou "negativa expressa" torna-se superada, pois o plano não teria como fornecer o serviço de qualquer forma.

Ademais, no que tange à urgência/emergência, o próprio embargante transcreve em sua petição trecho do acórdão que enfrentou o tema:
"A interpretação do conceito de urgência, no âmbito da saúde suplementar, não pode ser restritiva a ponto de exigir risco iminente de morte para legitimar a cobertura excepcional fora da rede, bastando a demonstração de risco concreto de lesão irreparável ou agravamento significativo do quadro clínico"
.

Fica evidente, portanto, que o acórdão não foi omisso; ele apenas adotou tese jurídica e interpretação legal contrárias aos interesses da operadora embargante. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, o que perfeitamente ocorreu no caso dos autos.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026